Tribunal: TJSP
Processo: 1016201-98.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra a r. sentença que decretou a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do recurso diante da insuficiência do preparo recursal.
III. Razões de decidir.
3. Preparo recursal recolhido a menor. Determinação de complementação do recolhimento oportunizada na forma do art. 1.007 §2o, do CPC.
4. Complementação não efetuada. Taxa judiciária recursal recolhida em patamar insuficiente. Requisito de admissibilidade não atendido. Deserção caracterizada.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1016201-98.2024.8.26.0005; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 02/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

02/03/2026

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. PREPARO RECOLHIDO A MENOR. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. PREPARO RECOLHIDO A MENOR. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra a r. sentença que decretou a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do recurso diante da insuficiência do preparo recursal.
III. Razões de decidir.
3. Preparo recursal recolhido a menor. Determinação de complementação do recolhimento oportunizada na forma do art. 1.007 §2o, do CPC.
4. Complementação não efetuada. Taxa judiciária recursal recolhida em patamar insuficiente. Requisito de admissibilidade não atendido. Deserção caracterizada.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não conhecido.